Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-75.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgadas procedentes, improcedente a pretensão indenizatória de dano moral – Curso universitário financiado pelo FIES – Adesão do autor ao programa denominado "UNIESP PAGA" – Descumprimento, pela UNIESP, dos termos do acordo firmado com o aluno que não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgadas procedentes, improcedente a pretensão indenizatória de dano moral – Curso universitário financiado pelo FIES – Adesão do autor ao programa denominado "UNIESP PAGA" – Descumprimento, pela UNIESP, dos termos do acordo firmado com o aluno que não justifica a declaração de inexigibilidade do débito do financiamento celebrado entre este e o Banco do Brasil – Pretensões deduzidas em face do Banco do Brasil que devem ser julgadas improcedentes – Apelação das rés do grupo UNIESP não conhecida, porque deserta, não reconhecida a prescrição, provida a apelação do BANCO DO BRASIL.